Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.
Extinta a pena privativa de liberdade por seu integral cumprimento e concedido indulto apenas quanto à pena de multa, não é caso de se restituir valores referentes à pena pecuniária. Agravo não provido.